Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DO GENITOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO.
1. Decorre de expressa previsão constitucional o dever dos filhos maiores de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (artigo 229 da Constituição Federal). Essa obrigação encontra apoio, ainda, no Código Civil e no Estatuto do Idoso. Na hipótese, há, desde já, clara necessidade de incursão probatória para identificação adequada do valor devido, a título de prestação alimentícia. Contudo, de fato, assiste razão ao agravante quando afirma a necessidade de correto dimensionamento das despesas apresentadas pelo curador – que é seu irmão – na petição inicial. Declara que, na residência do agravado, residem também o curador e sua esposa, que exercem atividade profissional remunerada.
2. Em se tratando de devedores com remunerações distintas, é prudente que o estabelecimento de alimentos provisórios seja realizado em valor fixo para cada um dos filhos e não em percentual, seja para evitar a discrepância entre os devedores, seja para não ultrapassar a quantia necessária à vida digna do agravado e resultar em enriquecimento sem causa, ainda que se trate de obrigação solidária
3. A parte agravante comprovou que a parte agravada possui considerável patrimônio imobiliário. Os documentos anexados aos autos demonstram a existência de, pelo menos, cinco imóveis de titularidade do genitor, cujo produto da alienação ou locação pode ser utilizado para custeio das despesas, a ser objeto de apuração por ocasião da instrução processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte.